Tribunal: TJDFT
Processo: 0704498-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704498-94.2021.8.07.0001 RECORRENTE: M. Q. D. A. R. REPRESENTANTE LEGAL: LAYANE SOUSA RAMOS RECORRIDO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. SESSÕES DE PSICOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, PSICOPEDAGOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL. INDICAÇÃO MÉDICA. COBERTURA DE SESSÕES. LIMITAÇÃO ANUAL. ABUSIVIDADE. COPARTICIPAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. 1. Carece de interesse processual a parte que requer concessão de efeito suspensivo à apelação que já é dotada do referido efeito. 2. Conquanto se admita que o plano de saúde indique doenças não cobertas pelo plano contratado, não pode restringir o acesso a procedimento ou método terapêutico considerado necessário para tratamento da saúde do paciente. 3. É abusiva a interrupção do tratamento por esgotamento do número de sessões anuais asseguradas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar, por se revelar conduta incompatível com a equidade e boa-fé, que coloca o consumidor em situação de desvantagem exagerada frente ao fornecedor e afeta de maneira significativa a própria essência do contrato. 4. O dano moral é a privação ou lesão de direito da personalidade. O mero inadimplemento contratual não se demonstra suficiente para caracterizar ofensa aos direitos da personalidade, de maneira que não é possível a reparação de eventual dano moral quando não demonstrada a lesão aos direitos da pessoalidade daquele que a pleiteia. 5. Apelação da ré parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. Apelação do autor desprovida. O recorrente aponta divergência jurisprudencial quanto ao cabimento da condenação da recorrida ao pagamento de compensação por danos morais diante da recusa de cobertura e limitação do tratamento, colacionando julgados do STJ. Contudo, deixa de particularizar qual dispositivo legal reputa malferido. Ao final, requer a fixação de honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos supostamente violados ou objeto de interpretação divergente, o que não ocorreu” (AgInt nos EDcl no AREsp 1894777/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 18/3/2022). Ainda que fosse possível superar esse óbice, não caberia dar curso ao inconformismo, uma vez que a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Verifica-se, mediante análise dos autos, que não foram demonstradas circunstâncias capazes de evidenciar a alegada ocorrência de danos morais. Não há demonstração de que o intervalo de tempo em que M. Q. D. A. R. esteve privado das sessões solicitadas e a liberação de novas sessões tenha causado impacto irreversível a sua saúde, bem como durante todo trâmite processual não houve comunicação de nova suspensão do tratamento. Aliado a essas constatações, está o fato de que, logo após a propositura da presente demanda, sem que houvesse necessidade de concessão de tutela de urgência, o tratamento foi reestabelecido. O contexto dos autos leva a conclusão de que, apesar da negativa indevida da operadora de plano de saúde, não há evidência de lesão aos atributos da personalidade de M. Q. D. A. R. (ID 33604823 - Pág. 8/9). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1885754/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 24/3/2022). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024